Tribunal: TJSP
Processo: 1029420-53.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Mandato. Sociedade de advogados contratada por associação (Associação dos Militares do Estado de São Paulo – AMESP) para impetração de mandado de segurança coletivo. Êxito na obtenção de título executivo judicial em benefício da classe. Ação de arbitramento de honorários advocatícios e cobrança movida em face de policial militar, que moveu ação autônoma para execução do título.

Ementa:
APELAÇÃO. Mandato. Sociedade de advogados contratada por associação (Associação dos Militares do Estado de São Paulo – AMESP) para impetração de mandado de segurança coletivo. Êxito na obtenção de título executivo judicial em benefício da classe. Ação de arbitramento de honorários advocatícios e cobrança movida em face de policial militar, que moveu ação autônoma para execução do título. Julgamento de procedência. Irresignação do réu que comporta acolhimento. Impossibilidade da cobrança da verba honorária em face daquele que se beneficiou com o desfecho do mandando de segurança. Contrato pactuado entre o sindicato e o advogado que não vincula os filiados, até porque ausente relação jurídica contratual entre estes e o patrono. Jurisprudência deste E. TJSP. Sentença reformada. Recurso provido.